Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-45.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Apelação nº 1001578-45.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL OS CAUSÍDICOS RECORRENTES FORAM CONTRATADOS E QUE AINDA ESTÁ EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO ACATADO. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DA ALTERAÇÃO DA FORMA DO ARBITRAMENTO, OU SEJA, DE PERCENTUAL PARA VALOR FIXO.

Embora não atendido o pedido de diminuição do valor dos honorários advocatícios remuneratórios, possível a alteração da forma do arbitramento, ou seja, passar de percentual (10% sobre o valor atualizado da causa) para valor fixo, por melhor atender a situação posta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001578-45.2018.8.11.0041

PJE

Apelação nº 1001578-45.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1001578-45.2018.811.0041, proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
,
em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 8ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa da Ação de
Execução de nº 5063-64.2007.811.0006, código nº 67587, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, protocolizado em 11/06/2007, cujo valor da causa atualizado até Janeiro/2020 era de
R$737.254,82 , na proporção e
50% para
Faeda Advogados Associados S/S e 50% para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.3.2013) e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser rateados entre os advogados da autora e o dos assistentes litisconsorciais.

Defende
a falta de interesse de agir, ao argumento de não ser caso de arbitramento de honorários, máxime por ter ficado estipulado no contrato de prestação de serviços apenas o recebimento da verba de sucumbência, bem como o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que os honorários advocatícios são devidos apenas ao final da demanda (verbas sucumbenciais), tal como pactuado no contrato, ou seja, por ocasião do recebimento dos créditos pelo banco naquela demanda patrocinada pelo ora autor, razão pela qual deve esta ação ser julgada improcedente.

Após sustentar a licitude da rescisão contratual e da extinção do mandato, pugna pelo provimento do apelo.

Em pedido alternativo, defende a redução do valor do arbitramento.

Contrarrazões no id. 83638490.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001578-45.2018.8.11.0041

Apelação nº 1001578-45.2018.811.0041

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Faeda Advogados Associados S/S, Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco do Brasil S.A..

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1001578-45.2018.811.0041, proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
,
em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 8ª Vara cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
o banco requerido ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa da Ação de
Execução de nº 5063-64.2007.811.0006, código nº 67587, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, protocolizado em 11/06/2007, cujo valor da causa atualizado até Janeiro/2020 era de
R$737.254,82, na proporção e
50% para
Faeda Advogados Associados S/S e 50% para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.3.2013) e de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Condenou ainda
, ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a ser rateados entre os advogados da autora e o dos assistentes litisconsorciais.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer eventual falta de interesse de agir e/ou cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Alternativamente, saber se é caso de julgar improcedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por
Faeda Advogados Associados S/S
, tendo como assistentes litisconsorciais
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
, aqui apelados,
em face de
Banco do Brasil S.A.
, aqui apelante
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de diminuição do valor do arbitramento, fixado pela sentença em
10% sobre o valor atualizado da causa da Ação de
Execução de nº 5063-64.2007.811.0006, código nº 67587, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, protocolizado em 11/06/2007, cujo valor da causa atualizado até Janeiro/2020 era de
R$737.254,82, a ser rateado em
50% para
Faeda Advogados Associados S/S e 50% para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
.

Quanto ao cerceamento de defesa, não se verifica, máxime diante do pedido do banco, aqui apelante, de julgamento antecipado da lide.

Veja o fragmento do pedido feito pelo banco em 30.11.2018 quando intimado para especificar as provas:

“
Banco do Brasil S.A., devidamente qualificado nos autos, em atendimento à intimação publicada no DJE nº 16456818, publicado em 14/11 /2018,
vem manifestar-se no sentido de serem suficientes as provas já constantes dos autos, especialmente as documentais, portanto
,
pede-se o julgamento antecipado do processo
.

Ratificam-se as manifestações anteriores e reitera-se o pedido pela total improcedência da ação e reserva-se ao direito de produzir eventual contra-prova. Nestes termos, Pede deferimento. Cuiabá,30 de novembro de 2018.”

(grifei).

No que diz respeito a alegada falta de interesse de agir será analisada com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referida questão.

E sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, pelo período de 2007 08.3.2013) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Os autores apelados comprovaram terem sido contratados em 2007 pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na
Execução de nº 5063-64.2007.811.0006, código nº 67587, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, protocolada em 11/06/2007
.

Comprovaram ainda, a rescisão do contrato, por ato unilateral do banco contratante, sem justificação, ocorrida em 08 de março de 2013.

Os autores, apelados, laboraram, assim, de 2007 a 2013, quando ocorreu a rescisão.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir da autora e assistentes litisconsorciais, aqui apelados, na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto tiveram interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmaram com o banco requerido, aqui apelante, para prestação de serviços advocatícios.

Também restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que os causídicos contratados fazem jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor arbitrado pela sentença, em 10% do valor atualizado da causa, que perfazia
até Janeiro/2020 era de
R$737.254,82, como consignou a sentença impugnada, equivale a atuais R$73.725,48 e não comporta, pois,
a pretendida diminuição, porquanto não gera enriquecimento indevido, até porque será repartido para a autora (50%) e para os assistentes litisconsorciais (outros 50%), ou seja, serão R$36.862,74 para cada um dos dois autores.

O que se verifica ser possível é a alteração para que o arbitramento seja em valor fixo ao invés de ser em percentual como fez a sentença impugnada.

Assim, considerado o valor da causa indicado pela sentença e o seu equivalente no percentual de 10% fixado pelo prolator, tem-se que o valor, agora fixo, seja de
R$73.725,48.

Realça-se que esta Câmara em caso semelhante pronunciou pelo arbitramento da
remuneração
de um único advogado
, em casos tais, em R$30.000,00 e em R$60.000,00 para dois causídicos
, conforme ocorrido no julgamento da
Apelação nº 1036648-60.2017.811.0041, em 20.5.2020
, em que teve,
inclusive, a participação das mesmas partes deste atual recurso
.

Aliás, também no apelo nº 1005240-17.2018.811.0041, julgada em 30.9.2020, foi majorado de R$6.000,00 para o total de R$40.000,00 o valor da remuneração dos causídicos, (autor e assistentes litisconsorciais).

Veja a conclusão posta no referido apelo nº 1005240-17.2018.811.0041, julgado por esta e. Câmara em 30.9.2020:

“Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Apelo dos autores,
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
,
a fim de majorar, de R$6.000,00, para o total de R$40.000.000 o valor da remuneração dos dois causídicos apelantes, cujo montante deverá ser repartido como determinou a sentença,
cuja parte, aliás, não foi impugnada por este apelo
, (
ou seja, 50% a ser dividido para cada um dos dois autores recorrentes e os outros 50% remanescentes, ao litisconsorte ativo
)
.

(grifo próprio).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo apenas para reformar o comando da sentença que fixou em percentual (10% sobre o valor atualizado da causa) o montante dos honorários advocatícios objeto da lide para arbitra-los no valor fixo de
R$73.725,48
,
repartidos em 50% para cada um dos dois autores
(50% para
Faeda Advogados Associados S/S e 50% para Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Advogados Associados S/S
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021